Tribunal: TCU
Processo: 005.637/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 676/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 7 dias, o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 9732/2020-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.637/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Ferreira Marques (XXX.763.437-XX); Artur Vieira Zingo (XXX.733.497-XX); Devanir José Tavares (XXX.121.167-XX); Doracy Sant'anna (XXX.864.147-XX); Edmilson Pereira da Silva (XXX.305.407-XX); Eliziette Rodrigues de Pinho (XXX.034.767-XX); Enedina Pires de Oliveira (XXX.680.707-XX); Georgina Jose Marinho (XXX.723.617-XX); Hamilton da Silveira Castanheira (XXX.548.537-XX); Helle Nice da Rocha Silva (XXX.833.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.